Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU OS CRITÉRIOS DE REVISÃO PREVISTA NA EC N. 70/2012. ILEGALIDADE. PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ANTES DA EC 70/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Supremo Tribunal Federal examinando, em regime de repercussão geral, tema relativo aos pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003, destacou que “O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor” – RE 603580/RJ, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje. 27/6/2011 (Tema 396).
2. Se o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003, foi aposentado por invalidez permanente também em data anterior à vigência da EC no 41/2003, e faleceu antes da entrada em vigor da EC n. 70/2012, inaplicáveis as disposições desta última para a revisão do pensionamento fixado.
3. Os critérios estabelecidos na EC n. 70/2012 incidirão apenas às aposentadorias concedidas a partir de 2004, e às pensões por morte então derivadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.